Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como indenização mínima a título de reparação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais), pleiteando a absolvição, o redimensionamento da pena e a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça; (ii) estabelecer se é adequada a fração de aumento adotada na fixação da pena-base; (iii) determinar se é cabível e proporcional a fixação de indenização mínima por danos morais no âmbito do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça são demonstradas por elementos documentais e pela prova oral produzida, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha e por registros policiais.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com o conjunto fático-probatório e ausente contraprova capaz de infirmá-la.
5. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave apto a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça.
6. As variações pontuais entre os relatos prestados pela vítima nas fases inquisitorial e judicial não configuram contradições substanciais, mas aprofundamento narrativo, preservada a coerência essencial dos fatos.
7. A exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se proporcional e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.
8. A indenização por danos morais, em casos de violência doméstica, é presumida, dispensando prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.
9. O valor fixado a título de reparação mínima revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.